Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-42.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000635-42.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TATIANE CANDIDA DE ALMEIDA - CPF: 984.639.931-68 (RECORRENTE), ROSANA GOMES DA ROSA - CPF: 863.281.821-04 (ADVOGADO), RN COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0195-35 (RECORRIDO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000635-42.2018.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

RN COMERCIO VAREJISTA S/A

Recorrido(s):

TATIANE CANDIDA DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENTREGA DE PRODUTO COM DEFEITO – ESTORNO ADMINISTRATIVO EM CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – COMPRA CANCELADA E VALORES ESTORNADOS – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque a compra foi cancelada e os valores pagos foram estornados tempestivamente.

Verifica-se que a Reclamante contestou a cobrança e deu início ao processo de cancelamento da venda, e após ocorrer o estorno, interpôs reclamação judicial.

Frise-se que não houve comprovação pela Autora de que não recebeu o estorno, pois somente alega que o estorno não foi comprovado.

Portanto, considerando que a compra foi cancelada e os créditos foram estornados, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito à ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Reclamada em resolver a questão instalada.

Sentença reformara para julgar improcedente.

Recursos da Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Reclamante alega que efetuou compra de uma geladeira no valor de R$ 2.838,90 a qual foi entregue com defeitos. Entrou em contato com a empresa diversas vezes, mas relatou que não teve o problema solucionado. Por isso, ajuizou a presente reclamação.

A Reclamada, em contestação, requereu a improcedência da ação proposta, pois a compra foi cancelada e os valores estornados antes mesmo da interposição da presente ação, não havendo provas do dano moral suportado.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016),
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com resolução de mérito,
para
solidariamente
:

a)

CONDENAR, as Reclamadas
RN COMERCIO VAREJISTA S.A e
WHIRLPOOL S/A.,
a pagar a quantia de
R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante
TATIANE CANDIDA DE ALMEIDA
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) .

B) CONDENAR as Reclamadas ao pagamento da quantia de R$2.838,90 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa centavos) a autora,
a titulo de danos materiais,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

c) Ainda, a fim de evitar o enriquecimento indevido, DETERMINO a parte autora que proceda a devolução do produto em discussão nestes autos, cabendo a Reclamada efetuar a retirada do produto na residência da promovente.

A parte Reclamada se insurgiu contra a sentença requerendo a reforma para improcedência, sustentando que a situação foi resolvida administrativa, após pedido de cancelamento e antes mesmo da interposição da presente ação.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifica-se que a compra contestada foi realizada em 15/03/2017, sendo que após entregue o produto, a Reclamante constatou vícios de qualidade, posto que o produto não aparentava ser novo e sim já ter sido usado, pretendendo de início a troca por um novo.

Comprovou nos autos que diligenciou algumas vezes para tentar resolver o problema, inclusive perante o PROCON, alegando não ter conseguido solução administrativa.

A Reclamada junta aos autos, em sede de contestação e de recurso o informativo de que o cancelamento da compra se efetivou em 06/10/2017, demonstrando ainda que houve o estorno dos valores das compras no cartão de final 8707 utilizado na compra, anotando que tal fato não foi impugnado pelo reclamante, que, no mínimo deveria trazer as suas faturas posteriores a contrapor o alegado e demonstrado pelo extrato, porém, quedou-se inerte.

A presente ação foi proposta em 12/04/2018, o que demonstra que a Reclamante ajuizou a presente reclamação mesmo após ter ocorrido a devolução do valor pago pelo produto adquirido, e nada mencionou sobre o estorno comprovado pelo Reclamado.

Portanto, a situação vivenciada nos autos não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, pois, quando muito, causou à Reclamante mero aborrecimento.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Reclamada
, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020